Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LICITUDE.

1. É lícita a realização de descontos diretamente na folha de pagamento da consumidora, referente a reserva de margem consignada, se demonstrado que firmou regularmente o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo inclusive realizado efetivamente dois saques / empréstimos por meio da sua utilização.

2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

3. Deu-se provimento ao recurso da ré. Julgou-se prejudicado o recurso da autora.